Tribunal: TJDFT
Processo: 0749662-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CASAL HOMOAFETIVO MASCULINO. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE SUBALTERNIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CRIMINAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado entre Juízo da Vara Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em investigação de supostos crimes praticados por ex-companheiro contra vítima do sexo masculino, em contexto de união homoafetiva e violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha a relações homoafetivas masculinas; (ii) definição da competência jurisdicional diante da ausência de elementos que indiquem subalternidade da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei no 11.340/2006 aplica-se a situações de violência doméstica e familiar baseadas no gênero, inclusive em relações homoafetivas, desde que verificada a subordinação ou vulnerabilidade da vítima.
2. O Supremo Tribunal Federal, no MI 7452, reconheceu a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha a homens GBTI+, desde que demonstrada posição de subalternidade na relação.
3. No caso concreto, não se verificam elementos suficientes para caracterizar dinâmica relacional marcada por subjugação ou hierarquização que justifique a incidência da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF.
Tese de julgamento: A aplicação da Lei Maria da Penha a relações homoafetivas masculinas exige demonstração de subalternidade estrutural da vítima; ausente tal elemento, compete à Justiça Criminal comum processar a causa.
Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 1o, III; art. 3o; art. 5o, caput, I, LXXI, XLI; art. 226, § 8o; Lei no 11.340/2006, art. 5o; Código Penal, arts. 129, § 9o; 140; 147; 163.
Jurisprudência relevante citada:
STF, MI 7452, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2025, DJe 26/03/2025.
TJDFT, Acórdão 2051231, 0730285-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, julgado em 06/10/2025, DJe 08/10/2025.